Tribunal: STF
Processo: HC 139159
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. 5. Ordem denegada.